Tribunal: STF
Processo: RE 1391764
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.  



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada (e-doc. 19), em razão da superveniência de nova afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (e-doc. 22).  



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Turma Recursal temporária de Caratinga e Inhapim/MG, cuja ementa e trechos relevantes destaco:



     “RECURSO INOMINADO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TERIPARATIDA – PACIENTE PORTADORA DE OSTEOPOROSE – FÁRMACO COM REGISTRO NA ANVISA – DESNECESSIDADE DA UNIÃO INTEGRAR O POLO PASSIVO – RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A NULIDADE DA SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA APRECIAR E JULGAR A AÇÃO - SENTENÇA CASSADA. 



    No presente caso, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, em razão de litisconsórcio passivo necessário da União, considerando que o fármaco pleiteado possui registro na Anvisa.



    Oportuno destacar que somente há obrigatoriedade de ajuizamento da demanda em desfavor da União quando o medicamento não possuir registro na Anvisa. 



    Destarte, forçoso reconhecer a nulidade da sentença e a competência do Juizado Especial para apreciar e julgar o feito. 



    Recurso provido.” (e-doc. 7, p. 2).  



    4. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, o Estado de Minas Gerais alega violação ao art. 196 da Constituição da República, pugnando a reforma do acórdão recorrido para determinar a inclusão da União. Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende que, na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE e se nega a incluir no processo a União e a ela direcionar o cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamento não incorporado, há violação do artigo 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral.” (e-doc. 9, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, cumpre ressaltar que o tratamento requerido trata-se do medicamento Teriparatida, de uso contínuo, em razão da paciente ser portadora osteoporose grave, necessitando da medicação para formação de massa óssea e a fim de reduzir o risco de fraturas, conforme se verifica do relatório médico (ID. 302389180).



    Nesta perspectiva, importante registrar que a referida medicação [Teriparatida 250 mcg/ml] possui registro na ANVISA. Por outro lado, não está incluído nas políticas públicas.



    (...)



    Dessa forma, constata-se que há obrigatoriedade de ajuizamento da demanda em desfavor da União quando o medicamento não possuir registro na Anvisa.” (e-doc. 7, p. 4-5).



    6. Trata-se de pleito de medicamento não padronizado pelo SUS (Teriparatida 250 mcg/ml), mas registrado na Anvisa, situação que está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da legitimidade passiva da União, a teor da descrição do paradigma relativo ao Tema RG nº 1.234, RE nº 1.366.243-RG/SC, in verbis:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa.”



    7. Em que pese a ordem de suspensão dos recursos extraordinários proferida pelo Relator, eminente Ministro Gilmar Mendes, em sede de tutela provisória incidental, o Plenário referendou algumas diretivas às demais instâncias judiciais. Confira-se:  



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada.”



    (RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos acrescidos).  



    8. Conforme o decidido, a solução para esta hipótese nas instâncias inferiores deveria ser pela manutenção do processo no Juízo estadual, ao qual originariamente “direcionado pelo cidadão” e no qual haveria de “permanecer (...) até o trânsito em julgado e respectiva execução”.   



    9. Nesta fase processual, entretanto, o mesmo decisum aponta para a manutenção da “suspensão nacional de processos na fase de recursos especial ou extraordinário” (item 5.4 do trecho acima transcrito).  



    10. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator